Tribunal: TJMT
Processo: 1020794-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Fabiano Rodrigues Neves, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa.
Asseverou-se que não teve qualquer intenção de colidir com vítima que por infortúnio da vida veio óbito, pois conforme será verificado na dinâmica do acidente, este estava trafegando quando a vítima pulou garupa da garupa da motocicleta de seu pai para pegar uma latinha no meio da pista, e não percebeu o veículo do paciente, que tentou desviar o veículo, jogando para o barranco.
Noutro ponto, aduz-se que a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva carece de fundamentação idônea, pois utiliza-se de argumentação genéricas, bem como da impossibilidade da prisão preventiva em crimes culposos.
Alega-se que o paciente possui condições pessoais favoráveis (pai de família, residência fixa e trabalhador), inexistindo elementos a indicar exacerbada periculosidade do beneficiário.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (id. 109679983). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Fabiano Rodrigues Neves, sob o pretexto da impossibilidade da prisão preventiva em crimes culposos, bem como pela ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Alega-se, em síntese, que o paciente se encontra presa desde 07 de novembro de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ainda, a priori, o paciente está respondendo pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor que é crime doloso, bem como pelo crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e receptação culposa.
Noutro ponto, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, nos seguintes termos:
“...Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.
Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.
Há que se considerar o fato de que, de acordo com a certidão de antecedentes anexada no ID 69530545, o autuado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado nos autos do Processo de Execução Penal no 2000375-81.2021.811.0055 (1a Vara Criminal desta Comarca).
Outrossim, não se pode desconsiderar a existência de inúmeros outros procedimentos, relatados na mesma certidão, inclusive pela prática de delitos de trânsito em situação semelhante à que é objeto de investigação nestes autos. Há informação nos autos que não estava portando, momentaneamente, habilitação para dirigir, inclusive pela prática de delitos anteriores.
A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva.
Ainda que, conforme pretende a defesa, se parta da premissa de que houve socorro à vítima, essa circunstância não influencia na conclusão pela presença dos fundamentos da prisão preventiva, pela fundamentação acima exposta. O fato é que, conforme exposição desta decisão, há evidências de que o autuado solto possa voltar a praticar outros atos semelhantes, o que por si só representa fundamento suficiente para manutenção da custódia, independentemente da aplicação do disposto no art. 301 do CTB.
Outrossim, a manifestação da vítima não exerce qualquer influência nas conclusões ora adotadas, porque, sob um primeiro aspecto, não há incursão sobre a culpa (lato senso) ou ausência de culpa do autuado no evento e, por outro aspecto, em razão do interesse público envolvido nos autos, diante da necessidade de garantia da ordem pública já citada.
Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados...” (id. 109682965).
Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.
Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à reiteração criminosa, pois já foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado nos autos do Processo de Execução Penal no 2000375-81.2021.811.0055 (1a Vara Criminal desta Comarca), bem como não se pode desconsiderar a existência de inúmeros outros procedimentos, relatados na mesma certidão, inclusive pela prática de delitos de trânsito em situação semelhante à que é objeto de investigação nestes autos.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.